Tribunal: TJSP
Processo: 1504315-30.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – CONFISSÃO DO ACUSADO EM SINTONIA COM AS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
PENA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM UMA DAS CONDENAÇÕES GERADORAS DE REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU MULTIREINCIDENTE E COM MAUS

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – CONFISSÃO DO ACUSADO EM SINTONIA COM AS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
PENA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM UMA DAS CONDENAÇÕES GERADORAS DE REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU MULTIREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.